Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 pela multa rescisória do contrato e R$ 4.000,00 referente à parcela do mês de março de 2021. Alega em seu recurso que efetuou o pedido de rescisão contratual face a existência de força maior, de modo que não deve incidir a multa rescisória. Subsidiariamente, assinala que a parte autora admitiu os novos termos contratuais, com redução das parcelas devidas para R$ 2.500,00, a ser utilizado como base de cálculo do montante devido.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte autora impugna a gratuidade de justiça deferida, sem elementos para demonstrar a suposta capacidade econômica da parte ré. Por outro lado, entende-se que a hipossuficiência econômica da cooperativa (parte ré) está demonstrada pelo documento ID 36084281, o qual aponta que a parte ré possui saldo negativo na conta bancária superior a R$ 25.000,00. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

IV. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença, sob a alegação de que havia efetuado o aditivo contratual e apresentado o pedido de rescisão contratual diante da sua dificuldade econômica. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

V. As partes pactuaram contrato de prestação de serviços por 1 ano, assinado em 01/04/2020, com parcelas mensais adimplidas de forma antecipada, com a última parcela devida em 08/03/2021 e que, em caso de rescisão contratual, a parte infratora deveria pagar multa equivalente a um mês de prestação de serviços (R$ 4.000,00), tudo conforme artigos 7o e 11, parágrafo segundo do contrato ID 36082982.

VI. Não se desconhece que a parte ré enviou, no dia 11/01/2021, e-mail informando a dificuldade financeira e necessidade de reavaliar o contrato, sendo proposto um aditivo por 6 meses com valor mensal de R$ 2.500,00 (ID 36084263). Contudo, compulsando detidamente os termos dos e-mails ID 36084264, identifica-se a existência de uma contraproposta da parte autora, ao indicar que concordaria com os novos valores mensais de R$ 2.500,00, mas que ainda seria devido um valor de R$ 3.000,00 por outro serviço a ser pago após os 6 meses. Não há resposta daquela proposta, tampouco aditivo pactuado entre as partes. Inclusive, nenhuma das partes comprova nos autos que a prestação do serviço decorrente do contrato tenha sido efetivamente prorrogado por mais seis meses. Portanto, ausente acordo quanto a proposta de aditivo contratual por 6 meses com valores inferiores, remanesce a validade do contrato originário. Em tempo, não prospera a tese da parte ré de validade do aditivo contratual face posicionamento contraditório da parte autora, ao deixar de efetuar nos presentes autos a cobrança da diferença no mês de fevereiro de 2021 (quando realizou o pagamento de R$ 2.500,00 e não de R$ 4.000,00), uma vez que a ausência de cobrança daqueles valores não configura aceitação tácita do suposto aditivo contratual.

VII. A rescisão unilateral do contrato decorre da cláusula 11, “d” e parágrafo segundo daquele documento ID 36082982, que estabelece a rescisão contratual em caso de atraso no pagamento superior a 5 dias, a ensejar a multa prevista no montante de R$ 4.000,00. A situação se amolda à previsão contratual, face a ausência de pagamento da parcela devida em março de 2021.

VIII. Não prospera a tese de rescisão decorrente de forma maior face os prejuízos econômicos advindos da pandemia, uma vez que o contrato foi pactuado já durante a pandemia, de forma que as partes tinham ciência das dificuldades econômicas que se apresentavam com aquele novo cenário.

IX. Face os fundamentos já elencados no item “VI” da ementa, inviável acolher o pedido subsidiário para adotar os termos do suposto aditivo contratual como base de cálculo do montante devido.

X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/95.